Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026879-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE OLIVEIRA COSTA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RICARDO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA AUXILIADORA GLERIAN (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NERES DE PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO XAVIER DE MACEDO - CPF: 600.822.839-15 (VÍTIMA), RENATA AUXILIADORA GLERIAN - CPF: 995.996.271-72 (VÍTIMA), JOSÉ RICARDO VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTOS QUALIFICADOS E RESISTÊNCIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – COMPROVADA RENITÊNCIA DELITIVA, ANTE A PROCESSOS PRETÉRITOS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando preenchidos os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, haja vista a comprovação do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, uma vez que ficou demonstrado que o recorrido é uma pessoa reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, e inclusive está se ocultando da justiça em outro processo do qual é réu, torna-se necessário o restabelecimento de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ademais, a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram insuficiente para manter a paz social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d.
Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da ação penal n.o 1026879-38.2023.8.11.0002, que
revogou a prisão preventiva
outrora imposta em desfavor de
Bruno de Oliveira Costa
, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados nos
art. 155, §§1o e 4o, I e II
(Fato 01)
; art. 155, §4o, II
(Fato 02)
, e art. 329
(Fato 03)
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 183132292, o Ministério Público busca a reforma da decisão judicial com o objetivo de
restabelecer a prisão preventiva do recorrido
, sob a alegação de que tal medida é indispensável para a garantia da ordem pública, em razão de que se comprovou a
existência de indícios da materialidade e a autoria
dos crimes imputados ao recorrido. Ademais,
há registros nos autos de reincidência em crimes contra o patrimônio
, demonstrando a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão preventiva
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 183132304, o recorrido rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID 202681876, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID 188678657, opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme sumário que segue transcrito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE FURTO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DE LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E INEVIDÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – A decretação da prisão se revela temerária no caso dos autos em vista do lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada até a presente data, perfazendo-se mais de 02 (dois) meses, figurando-se por demais frágil a existência dos requisitos do artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal. Ademais, o risco potencial de reiteração delitiva fulcrado, simplesmente, no registro de outros dois crimes patrimoniais, por si só, não é suficiente à decretação da prisão, especialmente porque o juízo, ao conceder a liberdade, aplicou cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, cujas medidas, ao que tudo indica, parecem razoáveis ao caso. Além disso, não há notícia nesses autos de nenhum fato novo que justifique a decretação de nova prisão. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024